Tribunal: TJDFT
Processo: 0741144-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0741144-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALESSANDRO RUINIVAN SILVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pela MMa. Juíza da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que indeferiu os pedidos de citação por edital e de arresto, ao fundamento de que não teriam sido esgotados os meios disponíveis para localização do executado. O pronunciamento recorrido, ainda, fixou como marco inicial do prazo de suspensão do art. 40, §§ 2o e 4o, da Lei no 6.830/1980, a data de 12/07/2024, momento em que a Fazenda Pública teria tomado ciência da não localização do devedor, consignando que, findo o prazo suspensivo, teria início a contagem da prescrição intercorrente. Em suas razões, o agravante sustenta que realizou diligências amplas, com consultas a diversas bases de dados, sem lograr êxito em localizar endereço atualizado do executado, razão pela qual a citação por edital mostra-se cabível sem necessidade de exaustão absoluta de todas as tentativas. Aduz que a exigência de novas pesquisas ilimitadas em múltiplos cadastros revela-se desarrazoada e compromete a efetividade da execução fiscal. Colaciona jurisprudência que entende abonar a sua tese. Aponta que o indeferimento do arresto vulnera os princípios da eficiência e da efetividade, porquanto o CPC e a LEF autorizam a constrição patrimonial quando a citação pessoal se mostra inviável, argumentando que a medida seria adequada para assegurar o resultado útil do processo e resguardar o erário. Assevera que a duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF/1988) e a tutela eficiente do crédito público impõem afastar formalismos excessivos. Enfatiza que estão presentes os requisitos do art. 1.019, I, do CPC para a concessão de efeito suspensivo, haja vista a probabilidade do direito (diligências já realizadas e inviabilidade prática de novas tentativas) e o perigo de dano ao erário decorrente da possibilidade de ocorrência da prescrição intercorrente. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Ao fim, pugna pelo provimento do recurso, reformando-se a decisão agravada, para: (i) deferir a citação por edital do executado; (ii) autorizar o arresto de bens, conforme requerido; e (iii) afastar o marco inicial de prescrição intercorrente tal como fixado no decisum, com a devida readequação dos marcos do art. 40, da LEF. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à suspensão da eficácia da decisão recorrida, quais sejam: a) o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e b) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No que se refere ao periculum in mora, as razões apresentadas se limitaram a alegar que “a decisão recorrida, ao suspender a execução e ao estabelecer marco para a contagem do prazo do art. 40 da LEF, acarretaria risco concreto de prescrição intercorrente e de frustração da tutela executiva”, sem, contudo, delinear qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pelo recorrente, que, por outro lado, não se desincumbe de tal obrigação limitando-se a utilizar expressões genéricas do texto legal. Registre-se que a decisão impugnada, ao condicionar a citação ficta à prévia demonstração de diligências efetivas de localização, não cria, por si, situação de irreversibilidade ou de lesão iminente. Pelo contrário, instrumentaliza-se o procedimento executivo, ao exigir que o exequente documente a utilização de bases cadastrais idôneas e, se for o caso, suscite a requisição judicial de informações, o que seria suficiente para o prosseguimento da execução Quanto ao outro requisito apontado acima, vale dizer que, à primeira análise, e com a devida vênia ao agravante, não se vislumbra a probabilidade de êxito do presente recurso. A citação por edital, especialmente em execução fiscal, constitui medida excepcional e subsidiária, na hipótese de demonstração de que o exequente exauriu, com razoabilidade, os meios disponíveis para localização do devedor (art. 256, II, § 3o, do CPC; Enunciado de Súmula no 414 do STJ). A orientação jurisprudencial é firme no sentido de que a mera frustração de diligências nos endereços constantes nos cadastros da Fazenda Pública, desacompanhada de comprovação de pesquisas nos demais cadastros públicos ou de concessionárias, ou, ao menos, de requerimento ao Juízo para requisição dessas informações, não autoriza, de imediato, a citação ficta, muito menos a realização imediata de medidas constritivas. De mais a mais, consoante entendimento da Corte Superior, ao analisar o REsp 1340553/RS, sob a disciplina dos recursos repetitivos, a suspensão da execução fiscal, prevista no art. 40 da Lei no 6.830/1980, pelo prazo de um (1) ano, terá início automático após a ciência da Fazenda Pública quanto à não localização do devedor ou no primeiro momento em que constatada a ausência de bens passíveis de penhora. Portanto, solução adotada pelo Juízo a quo é a que melhor se harmoniza com a interpretação consolidada nos tribunais superiores e com a racionalidade procedimental da execução fiscal. Nessa moldura, não se antevê probabilidade qualificada de êxito recursal a justificar a suspensão da eficácia da decisão agravada. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao douto juízo monocrático. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 25 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator